Tribunal: TJSP
Processo: 2170366-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício à Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros, Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores Mobiliários, Bradesco Investimento e ao Bradesco Capitalização para a tentativa de localização de ativos financeiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício à Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros, Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores Mobiliários, Bradesco Investimento e ao Bradesco Capitalização para a tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com o auxílio do Juízo – Admissibilidade da diligência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170366-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PEDRO DAMIAO DOS SANTOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170366-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40101
2
VOTO No: 40101
AGRV. No: 2170366-77.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
AGVTE.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
AGVDO.: Pedro Damião dos Santos Ramos (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Tentativa infrutífera de localização de bens e
ativos financeiros para penhora Indeferimento de expedição
de ofício à Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros,
Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores
Mobiliários,
Bradesco
Investimento
e
ao
Bradesco
Capitalização para a tentativa de localização de ativos
financeiros
penhoráveis,
com o auxílio do Juízo

Admissibilidade da diligência Decisão reformada Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo
Banco Bradesco S.A., em execução de título extrajudicial (cédula de
crédito bancário no 011.193.376, emitida em 08.12.2017, no valor de
R$35.000,00, fls. 01/02 e 10/27 dos autos originários) movida em face
de Pedro Damião dos Santos Ramos, contra r. decisão de fls. 73 dos
autos originários que indeferiu a expedição de ofícios à Bovespa, Bolsa
de Mercadorias e Futuros, Superintendência de Seguros Privados,
Comissão de Valores Mobiliários, Bradesco Investimento e ao Bradesco
Capitalização para buscar a existência de bens penhoráveis em nome
do executado.
Inconformado, pelas razões de fls. 01/07, o
agravante pede o provimento a fim de que seja deferida a expedição de
ofícios às instituições supramencionadas com o objetivo de buscar a
existência de bens em nome do executado passíveis de serem
penhorados.
Processada
a
insurgência,
no
efeito
próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170366-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40101
3
dispensaram-se informações (fls. 18) e o executado não apresentou
contraminuta.
É o relatório.
2. A irresignação é procedente.
3. Com efeito, havendo diligências possíveis de
execução no sentido de localizar bens e ativos financeiros para penhora,
como as que o agravante indicou e que a experiência revela ser, de fato,
útil ao fim buscado, impõe-se que o demandante nesse sentido
diligencie, com o auxílio do Juízo, pois, se o fizer diretamente, não será
atendido.
É consabido que as instituições para as quais se
pretende a expedição de ofícios (Bovespa, Bolsa de Mercadorias e
Futuros, Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores
Mobiliários, Bradesco Investimento e Bradesco Capitalização) não
atendem solicitação da espécie feita diretamente pelo particular com
respeito a terceiros, sob a invocação, quanto àqueles últimos, do sigilo
fiscal (art. 198 e § 1o do CTN) e bancário (lei complementar no
105/2001) a ser velado, havendo necessidade de intervenção judicial.
De casos análogos colhem-se v. arestos deste E.
Sodalício:
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de expedição de ofício para a CNSEG-Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerias, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização e para a SUSEP-Superintendência
de Seguros Privados Necessidade de localização de valores referentes
à previdência complementar e títulos de capitalização em nome dos
devedores Dever de ofício Ausência de pagamento ou depósito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170366-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40101
4
vencimento de obrigação líquida e certa sem relevante razão de direito
Medida legítima, útil e eficaz no interesse do credor lesado pelo
inadimplemento
Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2192464-27.2017.8.26.0000, J. 30.11.2017, dp, vu, Rel. Des. CÉSAR
PEIXOTO).
“EXECUÇÃO

TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
À
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
EMPRESAS DE SEGURO GERAIS CNSEG INFORMAÇÕES ACERCA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PLANOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

ADMISSIBILIDADE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2213617-19.2017.8.26.0000, J. 14.11.2017, dp, vu, Rel. Des.
MATHEUS FONTES)
Assim, a requisição judicial para o fim colimado,
sem prejuízo de eventuais despesas que couberem por conta do
postulante junto aos sistemas requisitados e recolhimento da verba
destinada ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, é plenamente
justificada.
Daí
que,
afigurando-se
pertinente
a
referida
tentativa, cabível a reforma do r. pronunciamento vergastado para, com
o auxílio do Juízo, o agravante promover a pesquisa aspirada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica